Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700874-62.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WESLEY MORAES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. NEGADO. CRIME SE CONSUMOU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA COM CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Roubo a residência, por volta das 3:40hs da manhã, em concurso de pessoas. A materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes, restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória acostada aos autos, coerente e harmônica, em especial, pelos depoimentos dos policiais militares, da vítima e, também, pelo réu. 2. O crime de roubo restou consumado, tendo em conta que o réu teve a posse das coisas subtraídas, ainda que não fosse mansa e pacífica. 3. A pena foi estabelecida de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a serem feitos. 4. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do TJMG e do STJ, sustentando que, diante do arcabouço processual, a conduta se amolda ao crime de roubo na forma tentada, e não consumada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada divergência jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o crime de roubo se consumou, uma vez que houve a subtração de coisas alheias móveis” (id. 22161516 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior Com efeito, segundo o entendimento do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois” (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016